Tribunal: STF
Processo: ARE 1524352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. TEMA 1005. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO AO TETO PREVISTO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 14 DA EC 20/98 E DA EC 41/2003. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃOGERAL NO RE 564.354. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO POR OCASIÃO DA CONCESSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente opedido relativo à readequação da renda mensal do benefício previdenciário aos tetosestabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.



    2. Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição alcança as parcelasvencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula85/STJ, bem como da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte. E, segundo tese firmada peloSuperior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1761874, 1766553 e 1751667, objeto doTema 1005: “Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a rendamensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, ainterrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data deajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90” (acórdão publicado em 01/07/2021). Desta forma, fica mantida a sentença quereconhece devidas as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento daação, e não desde 05.05.2006, como pretendido pela parte autora/apelante.



    3. A Reforma da Previdência Social, levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98,modificou o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social elevando-o ao patamar deR$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu artigo 14. Posteriormente,na segunda Reforma da Previdência Social, realizada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, oreferido teto sofreu nova majoração para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),nos termos do seu artigo 5º. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido em sede derepercussão geral (art. 543-B do CPC) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.354(Relatora Ministra Carmem Lúcia – Julgado em 08/09/2010 – Dje de 14/02/2011), firmouentendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aosbenefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes davigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    4. Na hipótese dos autos, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor teveinício em 01/11/1983, anteriormente ao período intitulado de "buraco negro", e vê-se que,consoante consignado no julgado e apurado pela Seção de Contadoria, o benefício da parteautora não estava limitado ao teto na data das Emendas Constitucionais nºs 20 e 41. Não restoudemonstrado que houve qualquer impacto das referidas Emendas sob o benefício da parteautora, conforme apurado pelo Setor de Cálculos Judiciais, que assim consignou: ” Ao evoluir obenefício da parte autora (NB: 076.061.128-9 ) sem considerar o teto, esta SECAJ encontrou, emdezembro/1998, uma renda mensal no importe de R$ 959,27, valor inferior ao teto estabelecidopela EC nº 20/1998 (R$ 1.200,00) e abaixo, também, do teto vigente antes da Emenda nº20/1998 (R$ 1.081,50), conforme se verifica na planilha de cálculo anexa. Evoluindo, também, omesmo valor até janeiro/2004, sem limitação ao teto, esta SECAJ apurou uma renda mensal no importe de R$ 1.494,73, valor inferior ao novo patamar estabelecido pela EC nº 41/2003 (R$2.400,00), e abaixo, também, do teto vigente antes da Emenda (R$ 1.869,34). Assim, em razãodo exposto acima, salvo outro entendimento de V.Exª., não há diferenças devidas a seremapuradas em favor da parte autora, em razão do novo limite de teto estabelecido pela EC 20 de1998 e EC 41 de 2003”. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de prestigiar oparecer da Contadoria Judicial, tendo em vista a sua imparcialidade, veracidade e conhecimentotécnico para a elaboração dos cálculos de diferentes graus de complexidade, e elaborados emconformidade com os parâmetros fixados pelo juízo. De conseqüência, o Autor não faz jus àaplicação ao seu benefício dos novos tetos estabelecidos pelas EC´s 20/98 e 41/2003, na esteirada jurisprudência do STF. Sentença de improcedência mantida.



    5. Apelação desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC 20/1998, 5º da EC 41/2003; 5º, "caput"; e 201, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente